Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E S P A C H O Diante da controvérsia quanto ao valor exequendo, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize o débito, com a inclusão dos consectários legais, inclusive o previsto no art. 523 do Código de Processo Civil. Quanto à pretensão de parcelamento do débito, conforme informado pela União na petição de ID 65638512, esta deve ser encaminhado ao endereço eletrônico pru1.acordonucred@agu.gov.br, nos termos do Capítulo VI (arts. 46/73) da Portaria Normativa PGU/AGU n. 12 de 1o/6/2022, publicada no D.O.U de 2/6/2022 e retificada no D.O.U de 7/10/2022. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator